Tribunal: TJDFT
Processo: 0009600-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009600-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERSUASÃO RACIONAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da inexistência de violação aos requisitos exigidos no art. 2o, § 5o, da Lei n° 6.830/1980, bem como no art. 202 do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa constitui título executivo apto a instruir autos de processo de Execução Fiscal. 2. No caso do ICMS, no caso de lançamento por homologação, verificado o não-pagamento do crédito tributário declarado por iniciativa do próprio contribuinte, a Fazenda Pública deverá proceder a inscrição de seu crédito em dívida ativa, a despeito de instauração de procedimento administrativo fiscal. 3. O magistrado é o destinatário da prova e, como tal, deve formar seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, de acordo com os dados probatórios aptos a formar sua persuasão racional. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários de advogado observará os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, incisos I a IV, e § 3o, do CPC. 5. Se o valor do proveito econômico for excessivo, o arbitramento dos honorários de advogado não está adstrito aos limites percentuais previstos no art. 85, § 3o do CPC. Neste caso, a respectiva fixação deve obedecer aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. 6. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que as CDA’s que ilustram a execução são nulas, ao argumento de que não preenchem os requisitos legais para a identificação da dívida. c) artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando que teria sido mitigada a regra relativa à distribuição dos ônus da sucumbência, levando-se em consideração o proveito econômico obtido com a desconstituição de quase 90% (noventa por cento) do débito executado. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não deve subir o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “...as certidões de dívida ativa emitidas pela Fazenda Pública do Distrito Federal reúnem todos os elementos essenciais à verificação da exigibilidade do tributo” (ID Num. 12060097 - Págs. 8 e 9) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o inconformismo quanto à mencionada afronta aos artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir acerca da distribuição dos ônus da sucumbência, concluiu que restou demonstrada “...a sucumbência da autora em relação à pretensão deduzida em juízo” (ID Num. 12060097 - Págs. 22 e 23), de modo que a análise da tese recursal nesse aspecto, da mesma forma, atrai a incidência do veto do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrente, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017